Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-96.2023.8.11.0036
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000258-96.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO MATOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 41.476.143/0001-51 (RECORRENTE), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), JOELLEN OLIVEIRA MENDES - CPF: 013.682.971-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DE SEGUNDO GRAU QUE CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXIGIBILIDADE ANTE A JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – INTELIGÊNCIA DO § 3º, ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE DEIXOU DE EXISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE JUSTIFICOU A CONCESSÃO DE GRATUIDADE – CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU NOS JUIZADOS ESPECIAIS - ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95

– SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais fica sob efeito de condição suspensiva de sua exigibilidade, até que o credor comprove no quinquídio que o seu devedor alcançou situação patrimonial que doravante tolera a expropriação, de modo que, findo o prazo, a obrigação ficará extinta, inteligência do § 3º, Artigo 98 Do Código De Processo Civil.

2.

Condenação de custas e honorários advocatícios em segundo grau que não se confundem com a ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau nos juizados especiais. Artigo 55 da Lei nº. 9.099/95 – “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

3.
Sentença que indeferiu a petição inicial mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a inicial,
in verbis
:

“Assim, devido à suspensão de exigibilidade da cobrança do título a que se pretende executar, impossível a continuidade da presente ação.

Decido.

Ante o exposto, ausente o interesse processual,
INDEFIRO a peça exordial e extingo o feito, sem resolução de mérito
, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 485, I, do CPC.

Sem custas e honorários.”

A parte recorrente
JULIANO MATOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
alega que, o nobre Relator que decidiu sobre recurso inominado impetrado no processo de número Pje 1000450-97.2021.8.11.0036, sendo seu voto vencido, não estabeleu a suspensão da cobrança dos honorários sucumbenciais, visto que a parte recorrida deste presente feito foi condenada em sede de recurso nos autos acima citados, condenação essa pelo improvimento do recurso por ele interposto.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023